Tribunal: STF
Processo: Rcl 5977
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA (ADI 2.602-MC/MG) - IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE TAL DECISÃO, COMO PARADIGMA, PARA JUSTIFICAR O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO - INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS OU, AINDA, DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - LEGITIMIDADE DESSA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.